Tribunal: TJSP
Processo: 1028085-64.2019.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO TRIBUTÁRIO – Decreto no 64.213/2019 que revogou o §3o do Artigo 41, Anexo I, do RICMS, o qual previa benefício fiscal relativo à apropriação de créditos de ICMS – Necessidade de que seja observado o princípio da anterioridade, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal – Inexistência, por outro lado, de

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO TRIBUTÁRIO – Decreto no 64.213/2019 que revogou o §3o do Artigo 41, Anexo I, do RICMS, o qual previa benefício fiscal relativo à apropriação de créditos de ICMS – Necessidade de que seja observado o princípio da anterioridade, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal – Inexistência, por outro lado, de violação ao princípio da legalidade – Sentença mantida – Remessa necessária e recursos voluntários não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000045696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1028085-64.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados/apelantes
BAYER S.A. e D&PL BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO
PANIZZA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1028085-64.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 10687 2/7
VOTO No 10687
REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO No 1028085-64.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE/APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESATDO DE SÃO PAULO
APELANTES/APELADAS: BAYER S.A. E OUTRA
INTERESSADO: DELEGADO DA DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DE
CAMPINAS DRT-5
Julgador de Primeiro Grau: Mauro Iuji Fukumoto
RECURSOS
DE
APELAÇÃO
E
REMESSA
NECESSÁRIA
MANDADO DE SEGURANÇA

DIREITO TRIBUTÁRIO Decreto no 64.213/2019 que
revogou o §3o do Artigo 41, Anexo I, do RICMS, o qual
previa benefício fiscal relativo à apropriação de créditos
de ICMS Necessidade de que seja observado o princípio
da anterioridade, conforme entendimento do Supremo
Tribunal Federal
Inexistência, por outro lado, de
violação ao princípio da legalidade Sentença mantida
Remessa necessária e recursos voluntários não providos.
Vistos etc.
Trata-se de remessa necessária e recursos de apelação
interpostos pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e por BAYER
S.A. E OUTRO, por inconformismo com a r. sentença de fls. 117/119 que, no bojo de
mandado de segurança impetrado contra ato reputado ilegal do DELEGADO DA
DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DE CAMPINAS DRT-5, concedeu a
segurança em parte, “para reconhecer o direito da impetrante de não se submeter aos
efeitos do Decreto no 64.213/2019 no exercício financeiro de 2019, devendo a autoridade
impetrada abster-se de qualquer adoção de medida coercitiva contra a impetrante em
decorrência da referida norma” (fl. 119).
Em suas razões (fls. 122/131), a FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO aduz, em síntese, que o Decreto Estadual no 64.213/2019 não
viola o princípio da legalidade, tratando-se de ato normativo editado pelo Chefe do
Executivo Estadual no exercício de suas atribuições. Da mesma forma, assevera que não
houve, no caso, ofensa aos princípios da anualidade e da anterioridade ao se revogar o
benefício de manutenção do crédito de ICMS, haja vista que a revogação da isenção tem
eficácia imediata. Requer, nesses termos, a reforma do julgado adversado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1028085-64.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 10687 3/7
A seu turno, apelam às fls. 136/143 a BAYER S.A. e a
D&PL BRASIL LTDA, sustentando, em resumo, que o Decreto Estadual no 64.213/2019
não somente viola o princípio da anterioridade, mas, também, o princípio da legalidade. De
acordo com as apelantes, a Constituição Federal impõe a reserva absoluta de lei para a
exigência ou o aumento de tributo inclusive a majoração indireta -, não sendo possível
que decreto editado pelo Poder Executivo trate da matéria. Requerem, assim, a reforma do
julgado de primeiro grau, para que a segurança seja integralmente concedida.
O Ministério Público não se manifestou no feito (fls.
111/115).
É o relatório.
DECIDO.
O recurso é tempestivo. Os demais requisitos de
admissibilidade foram preenchidos.
Extrai-se da peça vestibular que as impetrantes dedicam-se à
indústria, ao comércio, à importação e à exportação de sementes e produtos químicos, para
fins industriais e agrícolas, sujeitando-se, assim, ao recolhimento do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
Em função do artigo 8o do Regulamento do ICMS no Estado
de São Paulo, aprovado pelo Decreto Estadual no 45.490/2000, as impetrantes se
beneficiam da isenção do referido tributo ao realizarem operações com os insumos
agropecuários tratados no art. 41, Anexo I, do mencionado regulamento. Esse artigo 41,
ainda, em seu parágrafo 3o, garantia às impetrantes o direito à manutenção dos créditos
oriundos das operações nas quais eram beneficiárias da isenção, a saber:
“Artigo 41 (INSUMOS AGROPECUÁRIOS) - Operações
internas realizadas com os insumos agropecuários a seguir
indicados (Convênio ICMS-100-97, cláusulas primeira, com
alteração dos Convênios ICMS-97/99 e ICMS-8/00,segunda,
terceira, quinta e sétima, e Convênio ICMS-5/99, cláusula
primeira, IV, 29):
(...)
§ 3o. Não se exigirá o estorno do crédito do imposto relativo
às mercadorias beneficiadas com esta isenção”.
Ocorre que, em 30.04.2019, foi editado o Decreto Estadual no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1028085-64.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 10687 4/7
64.213/2019, revogando §3o do artigo 41, Anexo I, do RICMS/2000 e estabelecendo, em
seu art. 2o, que a sua vigência se daria na data da publicação, produzindo-se efeitos a partir
de 1o de maio de 2019, conforme se observa:
“Artigo 1° - Fica revogado o § 3o do artigo 41 do Anexo I
do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490,
de 30 de novembro de 2000.
Artigo 2o - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de 1o de maio de
2019.”. (negritei)
Nesse contexto, as impetrantes alegam que o referido decreto
deveria ter observado o princípio da anterioridade, porquanto representa majoração indireta
da carga tributária. Da mesma forma, aduzem que houve violação ao princípio da
legalidade, uma vez que os tributos somente podem ser criados ou majorados por lei em
sentido estrito.
A r. sentença (fls. 117/119) concedeu a segurança em parte,
“para reconhecer o direito da impetrante de não se submeter aos efeitos do Decreto no
64.213/2019 no exercício financeiro de 2019, devendo a autoridade impetrada abster-se
de qualquer adoção de medida coercitiva contra a impetrante em decorrência da referida
norma” (fl. 119). Considerou, no mais, que não houve violação ao princípio da legalidade.
Conquanto se reconheça os esforços das apelantes, a r.
sentença não comporta reparos.
Com efeito, a edição do Decreto Estadual no 64.213/2019
representou às contribuintes a majoração indireta da carga tributária, uma vez que
revogou a norma que permitia a apropriação de crédito de ICMS em operações que
envolviam mercadorias beneficiadas com isenção do imposto.
Em assim sendo, de acordo com o entendimento do Supremo
Tribunal Federal, é necessário que seja observado o princípio da anterioridade anual e
nonagesimal, estampado no artigo 150, III, “b” e “c” da Constituição Federal, conforme se
colhe dos seguintes arestos:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIME ESPECIAL DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1028085-64.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 10687 5/7
REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS
EMPRESAS EXPORTADORAS REINTEGRA. REDUÇÃO
DO
PERCENTUAL
DE
APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITOS. MAJORAÇÃO INDIRETA DO TRIBUTO.
OBSERVÂNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA ANTERIORIDADE GERAL
E NONAGESIMAL. PRECEDENTES.
1.
Conforme
consignado na decisão agravada, a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de
que não só a majoração direta de tributos atrai a aplicação
do princípio da anterioridade, mas também a majoração
indireta
decorrente
de revogação de benefícios
fiscais.
Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015,
uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em
honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009 e
Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega
provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §
4o, do CPC/2015” (RE 1214919 AgR/RS, rel. Min. Roberto
Barroso, j. 25.10.2019).
“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REINTEGRA.
REVOGAÇÃO
OU
DIMINUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. PRINCÍPIO DA
ANTERIORIDADE
NONAGESIMAL.
APLICAÇÃO.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O princípio
da anterioridade nonagesimal é aplicável à redução dos
percentuais de compensação relativos a benefício fiscal do
REINTEGRA, implementada pelos Decretos 8.415/2015 e
8.543/2015. Precedentes. II Agravo regimental a que se nega
provimento.” (RE 1087365 AgR-segundo, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, j. 28/06/2019).
É essa, no mais, a orientação perfilhada por esta C. 1a
Câmara de Direito Público:
“Apelação Cível Mandado de Segurança Pretensão de
afastar a imediata aplicabilidade dos efeitos do Decreto
Estadual no 64.213/19, que revogou o direito ao crédito do
ICMS na entrada de insumos agrícolas, nos termos do artigo
41, §3o, do Anexo I do Decreto Estadual no 45.490/2000
Possibilidade Necessidade de observância ao princípio da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1028085-64.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 10687 6/7
anterioridade Precedentes Recurso provido.” (Apelação
no 1026149-90.2019.8.26.0053, rel. Des. Aliende Ribeiro, j.
26.11.2019, v.u.).
“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de
Segurança - Vigência imediata do Decreto Estadual no
64.213/2019 que revogou o § 3o do art. 41 do Anexo
(Isenções) I do RICMS - Inadmissibilidade Hipótese de
revogação de benefício fiscal relativo à apropriação do
ICMS Necessidade de observância ao princípio da
anterioridade (art. 150, III, “b” e “c”, da CF) - Precedentes
do E. STF Sentença mantida RECURSO VOLUNTÁRIO E
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.” (Apelação no
1031009-37.2019.8.26.0053, rel. Des. Vicente de Abreu
Amadei, j. 19.11.2019).
Andou bem o Exmo. Magistrado sentenciante, assim, ao
conceder a segurança neste aspecto, para que as impetrantes não se submetam aos efeitos
do Decreto no 64.213/19 no exercício financeiro de 2019.
Da mesma forma, a sentença não comporta reparos no
capítulo em que consignou que inexiste, na espécie, violação ao princípio da legalidade.
Isso porque, a uma, o benefício em tela havia sido instituído
por decreto, tendo sido revogado por diploma de igual hierarquia. Assim, em função do
paralelismo das formas, não se divisa qualquer ilegalidade, quanto a este aspecto, na
edição do Decreto no 64.213/2019. No ponto, ensina RICARDO ALEXANDRE que “se
um instituto jurídico foi criado por meio de uma regra jurídica de determinada hierarquia,
para promover sua alteração ou extinção é necessária a edição de um ato de hierarquia
igual ou superior” (Direito Tributário Esquematizado, 9a edição, ed. Método, p. 87).
Além disso, tem-se que a Constituição Federal, em seu art.
155, inciso II e §2o, XII, alínea “g”, estabelece que, em se tratando do ICMS, cabe à lei
complementar “regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito
Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos ou revogados”.
A Lei Complementar no 24/1975, recepcionada pela
Constituição de 1988, prevê, em seu artigo 1o, que as isenções de ICMS serão concedidas
ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo
Distrito Federal. Em abono, o Estado de São Paulo, no exercício da competência que lhe é
constitucionalmente acometida, promulgou a Lei no 6.374/89, que, em seu artigo 5o,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1028085-64.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 10687 7/7
estabelece que “as isenções ou quaisquer outros incentivos ou benefícios fiscais serão
concedidos ou revogados nos termos das deliberações dos Estados e do Distrito Federal,
na forma prevista na alínea "g" do inciso XII do § 2o do artigo 155 da Constituição
Federal”.
Assim é que o Convênio ICMS 100/97, prorrogado pelo
Convênio ICMS 25/2019, havia autorizado a concessão da benesse fiscal de que gozavam
as impetrantes, a qual foi implementada, no Estado de São Paulo, pelo art. 41, no Anexo I,
do RICMS (Decreto no 45.490/2000). Sua revogação, da mesma forma, foi levada a cabo
por meio de decreto (Decreto no 64.213/2019), sem que isso representasse violação ao
princípio da legalidade.
Em suma, porquanto bem fundamentada, a r. sentença não
comporta reparos.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO dos
recursos voluntários e da remessa necessária.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator